Tribunal: TJSP
Processo: 2272269-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM MÓVEL -COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO PARA PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS - TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de rescisão contratual c.c. cobrança e pedido de restituição do bem - Decisão de Primeiro Grau que acolheu o pedido de concessão de tutela provisória para compelir a ré a devolver o equipamento ao autor, sob pena de multa diária - Posicionamento acertado, porquanto cabe o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM MÓVEL -COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO PARA PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS - TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de rescisão contratual c.c. cobrança e pedido de restituição do bem - Decisão de Primeiro Grau que acolheu o pedido de concessão de tutela provisória para compelir a ré a devolver o equipamento ao autor, sob pena de multa diária - Posicionamento acertado, porquanto cabe o deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC quando ocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o julgador da quase certeza de que a decisão final terminará pela procedência da pretensão do requerente - Presença dos requisitos aptos a alicerçar a concessão da tutela pretendida – Decisão mantida - Recurso não provido.